Tribunal: CARF
Processo: 36202.001212/2002-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
36202.001212/2002-55
ACÓRDÃO
2101-003.408 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FARINA'S INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/06/2001
NÃO CONHECIMENTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO BENÉFICA. SÚMULA CARF No 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.408 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.001212/2002-55
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para
que os valores da multa lançados nos termos do art. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/1991, sejam
comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no
8.212/1991, prevalecendo o valor mais favorável ao contribuinte.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Debora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FARINA'S INDUSTRIA E COMERCIO DE
MASSAS LTDA (e-fls. 97/103) em face da Decisão Notificação n° 07.401/0388/2002 (e-fls. 87/92),
proferida pela Gerência Executiva do INSS do Espírito Santo que julgou a defesa improcedente,
mantendo a multa por descumprimento de obrigação acessória.
O presente processo administrativo, constituído pela Fiscalização Previdenciária
contra a empresa em epígrafe, é composto pelo Auto de Infração no. 35.432.835-2 (e-fls. 3/70)
em razão de ter sido apresentada GFIP/GRFP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto no art. 32, inciso IV, §5o da Lei no.
8.212/91. Conforme Relatório Fiscal (e-fls. 4/5):
1)Durante ação fiscal realizada junto a Farinas Industria e Comercia de Massas
Ltda, constatou-se que a empresa apresentou Guias de Recolhimento do FGTS e
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.408 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.001212/2002-55
3
Informações a Previdência Social - 6FIP, relativas as competências e
estabelecimentos abaixo relacionados, com dados não correspondentes a todos
os fatos geradores das contribuições previdenciárias:
1.1) de 01/2000 a 12/2000, dos estabelecimentos de CNPJ 35.974.484/0003-16 e
35.974.484/0004-05;
1.2) de 01/2000 a 06/2001, do estabelecimento de CNPJ 35.974.484/0001-54
(Matriz).
2)Os fatos geradores não declarados foram:
2.1)Remuneração de seguradas empregados incluídos em folhas de pagamento,
os
quais
encontram-se
discriminados,
conjuntamente
as
contribuições
decorrentes, nas planilhas intituladas "Remuneração de Segurados Empregados
Não Declarada em 6FIP", anexa a este documento, referentes a cada
estabelecimento;
2.2)Remuneração de contribuintes individuais (administradores da empresa),
conforme Notificação Fiscal de Lançamento de Debito - NFLD no 35.432.844-1, os
quais encontram-se discriminados, conjuntamente as contribuições decorrentes,
na planilha intitulada "Remuneração de Segurados Empresários (Contribuintes
Individuais) Não Declarada em GFIP (Pró-labore)", anexa a este documento,
referente ao estabelecimento sede da empresa;
2.3)Remuneração de seguradas empregadas não incluídos em folha de
pagamento no período de 01 a 11/2000, conforme NFLD no 35.432.841-7, as
quais encontram-se discriminados, conjuntamente as contribuições decorrentes,
na planilha intitulada "Remuneração de Segurados Empregados Não Declarada
em GFIP - Fora da Folha de Pagamento", anexa a este documento.
Foi aplicada multa em razão do descumprimento da obrigação acessória (CFL 68),
nos termos do artigo 32, inciso IV, § 5o da Lei 8.212/91 e no artigo 284, inciso II, do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99 c/c o artigo 12 da
Portaria MPAS n°. 1987/2000.
O contribuinte foi intimado pela via postal em 27/03/2002, conforme Aviso de
Recebimento (e-fl. 80) e apresentou sua Defesa (e-fls. 81/84), em 11/04/2002, com os seguintes
argumentos, aqui resumidos pela decisão de piso:
A autuada, dentro do prazo regulamentar, apresentou impugnação, fls. 79 a 83,
alegando em síntese que:
4.1 "(...) os percentuais aplicados (...) estão totalmente fora de sintonia com a
categoria da empresa (...), tudo levando a crer que os índices utilizados pela
fiscalização tenham sido fixados aleatoriamente (...)"; e que se "inexiste a
obrigação principal (...) não há que se exigir o cumprimento da obrigação
acessória. E, além disso, o valor aplicado à multa é superior ao valor principal
supostamente devido na obrigação", fls. 81.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.408 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.001212/2002-55
4
4.2 "(...) da maneira como se portou a fiscalização, impossibilita o contribuinte (...)
elaborar sua defesa, o que afronta o princípio constitucional da ampla defesa, e o
direito ao contraditório, o que desrespeita o devido processo legal (...)", fls. 82.
4.3 Requer "produção de prova documental, pericial, e a revisão da autuação
(...)", fls. 82.
5. E o relatório.
Sobreveio o julgamento da Defesa e foi proferida a Decisão Notificação n°
07.401/0388/2002 (e-fls. 87/92), que restou assim ementada:
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO
LEGAL. PROVA DOCUMENTAL, PERICIAL E REVISÃO DA AUTUAÇÃO.
A empresa é obrigada a informar, mensalmente à Previdência Social, por
intermédio da GFIP, os dados correspondentes aos fatos geradores relativos a
todas as contribuições previdenciárias, nos termos do art. 32, IV, §5°, da Lei n°
8.212/1991.
O cálculo da penalidade administrativa aplicada está normativamente
estabelecido nos artigos 32, IV, §5°, da Lei n° 8.212/1991, e art. 284, II, do Decreto
n° 3.048/1999, c/c o art. 12, da Portaria MPAS n° 1.987/2001.
Foram garantidos a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal,
expressos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988. A juntada
de documentos é facultada na própria impugnação e o requerimento da perícia
deve cumprir os requisitos do art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/1972, na redação
dada pelo art. 1o, da Lei n° 8.748/1993.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
O sujeito passivo foi intimado do resultado de julgamento pela via postal (e-fls.
93/95), conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 95), em 16/08/2002, e apresentou o Recurso
Voluntário (e-fls. 97/102), em 27/08/2002 (e-fls. 97), reiterando os argumentos apresentados na
defesa de que teria aderido formalmente ao REFIS e requerendo a suspensão da tramitação dos
autos, alega que não teria sido verificada a infração e que os índices usados para cálculo da
penalidade teriam sido fixados de forma aleatória, sem considerar a categoria da empresa. Afirma,
ainda, que a infração se refere a período anterior à adesão ao REFIS, e não era possível saber se os
créditos teriam sido ou não incluídos no regime, de modo que seu direito à ampla defesa e ao
contraditório teriam sido ofendidos, lista os dispositivos constitucionais a embasar seus direitos.
Alegou, ainda, que a decisão de piso teria sido subjetiva, principalmente no tocante à afirmação
feita pela autoridade julgadora sobre o valor relativo à contribuição não declarada. Afirma, ainda,
que não foram garantidos os direitos da recorrente à apresentação de provas e requer o
cancelamento do auto de infração.
Em 06/09/2002, o Serviço de Arrecadação proferiu despacho identificando que o
recurso teria sido apresentado sem o depósito recursal e sem mandado de segurança (e-fl. 103). O
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.408 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.001212/2002-55
5
Serviço de Análise de Defesas e Recursos, em 18/09/2002, determinou o encaminhamento dos
autos para o CADIN, o que foi cientificado à empresa pessoalmente (e-fls. 109).
Os débitos foram inscritos em dívida ativa e foi ajuizada Execução Fiscal no.
2004.50.01.008691-3, cujas cópias foram juntadas aos autos. (e-fls. 111/126).
Em 01/09/2016, a Procuradoria proferiu despacho determinando o cancelamento
da inscrição em dívida ativa e o retorno dos autos para julgamento do Recurso Voluntário, tendo
em vista o Ato Declaratório PGFN no. 01/2008 e a Súmula Vinculante no. 21 do STF. A inscrição em
dívida ativa foi cancelada. (e-fls. 127/134).
Em 30/11/2016, foi proferido Despacho de Encaminhamento com o seguinte teor:
1- Processo recebido e digitalizado nesta data.
2- Em cumprimento ao determinado através de despacho da PGFN em
01/11/2016, folhas 127 a 129, em função do disposto na Súmula Vinculante 21 do
STF e no parecer PGFN/CRJ/No1973/2010, quanto a exigência de depósito ou
arrolamentos prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso
administrativo.
3 - Comandamos os eventos no sistema SICOB, de dispensa de depósito recursal,
apresentação de recurso tempestivo e encaminhamento de recurso, o DEBCAD
encontrase na situação de aguardando expedição de acórdão.
4- Ao conhecimento da chefia, sugerimos o encaminhamento deste processo ao
CARF para análise dos recurso tempestivo protocolado em 27/08/2002.
O débito foi cadastrado no SIEFI e em seguida, os autos foram remetidos a este
Conselho para apreciação e julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
2. Preliminar de nulidade do lançamento
A recorrente reitera, em sede de Recurso, questionamento sobre a regularidade do
lançamento da penalidade. Questiona que não teria sido verificada a infração e que os índices
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.408 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.001212/2002-55
6
usados para cálculo da penalidade teriam sido fixados de forma aleatória, sem nenhuma
justificativa e em desconformidade com a categoria da empresa. Afirma, ainda, que por ter
aderido ao REFIS, não seria possível saber quais as obrigações teriam sido incluídas no regime e a
decisão de piso teria indeferido o pedido de produção de provas, o que ofenderia o seu direito à
ampla defesa e ao contraditório, constitucionalmente garantidos.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Conforme bem explicitado pela decisão de piso, a penalidade foi fixada em razão do
descumprimento de obrigação acessória e o Auto de Infração e o Relatório trazem a descrição da
Infração, os Fundamentos e as Planilhas para fixação da penalidade, tendo sido assegurados a
ampla defesa e o contraditório. Vale o destaque:
Não procedem as alegações da impugnante, como será demonstrado a seguir.
7. Quanto ao questionamento sobre percentuais e índices aplicados pela
fiscalização, deve-se esclarecer que a multa aplicada está normativamente
estabelecida no art. 32, IV, § 5o, da Lei n° 8.212/1991 e no art. 284, II, do
Regulamento da Previdência Social, Decreto n° 3.048, de 06.05.1999, combinados
com o artigo 12, da Portaria MPAS n° 1.987, de 04.06.2001:100% (cem por cento)
do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitado em cada
competência, ao valor previsto no art. 284, I, do Decreto n° 3.048/1999,
combinado com o art. 12 da portaria MPAS n° 1.987, de 04.06.2001, em razão do
número de segurados. Cálculo devidamente detalhado na planilha anexa ao
Auto de Infração, fls. 59 a 61.
8. Quanto a tese de inexistência da obrigação principal, a sua discussão deve ser
objeto de defesa específica, em processo próprio. Discute-se nesse processo tão-
somente a obrigação acessória. Se, eventualmente, for reconhecida inexistente a
obrigação principal, por óbvio, nos termos do art. 115 do Código Tributário
Nacional, considerando-se que o acessório segue o principal, inexistirá também a
obrigação acessória.
9. No tocante à tese de desrespeito aos princípios constitucionais da ampla
defesa, do contraditório e do devido processo legal, a alegação também não
procede. Na formalização do Auto de Infração, na descrição do dispositivo legal
infringido, na aplicação da multa, com detalhamento de seu cálculo, na
cientificação do sujeito passivo, na oportunidade para contestar a infração e para
produzir provas, foram rigorosamente cumpridos os pressupostos legais. No
Relatório Fiscal da Infração, fls. 02 e 03, há clara exposição da infração, com sua
fundamentação legal: apresentar a empresa Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP, com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, no período de 01/2000
a 06/2001, infringindo assim o art. 32, IV, §5°, da Lei n° 8.212/1991, na redação
dada pela Lei n° 9.528/1997. No Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 04,
está fundamentada a multa, cujo cálculo está devidamente detalhado às fls. 61;
constam, também, anexa à autuação, a relação de remuneração dos segurados
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.408 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.001212/2002-55
7
não declarados na GFIP, incluídas nas folhas de pagamento, fls. 6 a 55, e não
incluídas nas folhas de pagamento, fls. 58, e remuneração dos segurados
empresários não declarados na GFIP, fls. 56 e 57; e a Relação de Co-responsáveis,
fls. 05. E mais, a Ação Fiscal foi devidamente precedida do Mandado de
Procedimento Fiscal n° 00022859, fls. 062 e 63, e do Termo de Início da Ação
Fiscal, fls. 64. A cientificação da notificação, fls. 78, ocorreu em Aviso de
Recebimento, uma vez que, devido à ausência do contribuinte, os documentos
foram enviados por via postal. E, ainda, a própria impugnação da autuação, objeto
desta análise, se insere no contexto do contencioso administrativo fiscal, em sua
primeira instância. Inconformado com esta decisão, cabe ainda recurso ao
Conselho de Recursos da Previdência Social e acesso à via judicial; portanto, com
amplas garantias à defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, conforme
art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 05.10.1988.
10. Quanto à produção de prova documental, pericial, e a revisão do débito, cabe
esclarecer, preliminarmente, que não foram expostos motivos que justificassem o
requerimento. Não foram formulados os quesitos referentes aos exames
desejados na perícia, como estabelece o art. 16, inc. IV, do Decreto n° 70.235, de
06.03.1972, na redação dada pelo art. 1o, da Lei n° 8.748, de 09.12.1993, ao
dispor sobre o processo administrativo fiscal. Além disso, deve-se registrar que os
documentos utilizados na Ação Fiscal foram os formalmente solicitados à empresa
de acordo com o Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD,
fls. 65 a 68; e que, na formalização desta defesa, não foram apresentados
documentos que permitissem concluir pela revisão da autuação. Desse modo,
considerando-se a faculdade de juntada de documentos à própria impugnação, e
do que foi exposto quanto à perícia, conclui-se pelo indeferimento do
requerimento.
De fato, o Relatório Fiscal e as planilhas anexadas, especificam os fatos geradores,
ou seja, a remuneração dos segurados empregados, dos segurados individuais, administradores da
empresa, e a remuneração dos segurados, não incluídos na folha de pagamento, indicando que a
empresa, considerando matriz e filiais, se enquadra na faixa de 101 a 1000 empregados, e
elaborando a planilha de cálculo mensal para o período.
Sedo assim, verifica-se que nenhum óbice foi verificado que impedisse o
contribuinte de apresentar sua defesa.
Portanto, acerca das nulidades suscitadas, observo que o Auto de Infração atende
integralmente aos preceitos do artigo 1421 do Código Tributário Nacional e artigos 102 e 113 do

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional
2 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.408 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.001212/2002-55
8
Decreto no 70.235/1972, contendo o enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos
clara, permitindo ao contribuinte conhecer as infrações que lhe estão sendo atribuídas. Ademais,
como bem identificado na decisão de piso, o sujeito passivo pode apresentar sua defesa,
garantindo-se plenamente no presente processo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Da leitura da impugnação e do recurso voluntário fica evidenciado que o recorrente
teve pleno conhecimento da autuação ao contrapô-la com suas alegações, não tendo sido
verificado cerceamento do seu direito de defesa que justificasse o acolhimento da alegação de
nulidade, nos termos do art. 594 do Decreto no. 70.235/72.
O lançamento foi emitido por autoridade competente com observância do disposto
na legislação tributária apresentando todos os seus requisitos essenciais, especialmente o
enquadramento legal da infração e os fatos expressos foram descritos de modo claro, permitindo
ao contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ele atribuídos, tendo o contribuinte, ao
apresentar sua defesa, instaurado a fase litigiosa do procedimento. Nenhum ato administrativo
dificultou ou impediu o recorrente de apresentar sua defesa e não foi violado qualquer direito
assegurado pela Constituição Federal ou legislação infraconstitucional.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade.
3. Mérito
Como visto anteriormente, a recorrente não apresenta comprovações de inclusão
na GFIP das informações especificadas nas tabelas elaboradas pela fiscalização e que estão anexas

I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
3 Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a indicação de seu cargo ou
função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo eletrônico.

4 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam
consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.408 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.001212/2002-55
9
aos Auto de Infração, de modo que a penalidade por descumprimento de obrigação acessória
deve ser mantida.
Destaca-se que a empresa também recebeu todas as planilhas e relações de
segurados nos processos administrativos das NFLDs no. 35.432.844-1 e 35.432.841-7 e nos
processos administrativos também não apresentou comprovações de suas alegações. A NFLD no.
35.432.841-7, objeto do Processo no. 36202.003227/2004-10, foi julgada em outubro de 2025,
tendo sido mantida a exigência no Acórdão no. 2101-003.369:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/11/2000
CONHECIMENTO. ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF No 109.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens.
CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE. RELATÓRIO CORESP. SÚMULA CARF N.o 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de Representantes Legais -
RepLeg” e a “Relação de Vínculos - VÍNCULOS”, anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF
No. 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SÚMULA
CARF No 162
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório
e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do
lançamento.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.408 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.001212/2002-55
10
pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao
contraditório e à ampla defesa.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I DO
CTN. PARECER NORMATIVO COSIT /RFB No. 04/2018. SÚMULA CARF No. 210.
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza
indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus
integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO.
A responsabilidade solidária não se aplica às contribuições destinadas a outras
entidades ou fundos.

A NFLD no. 35.432.844-1 não se encontra dentre os processos administrativos
julgados por esta turma, porém, o lançamento se refere à remuneração dos 2 (dois)
administradores da empresa, de modo que, mesmo que tivesse ocorrido o cancelamento da
exigência, não teria qualquer reflexo para o cálculo da referida penalidade, pois não teria o
condão de mudar de patamar o cálculo realizado pela fiscalização.
Entretanto, há que se ressaltar que as multas em GFIP foram alteradas pela lei n o
11.941/09, o que pode beneficiar a recorrente, uma vez que, o art. 106, inciso II,”c” do CTN
determina a aplicação de legislação superveniente, caso esta seja mais benéfica ao contribuinte.
Foi acrescentado o art. 32-A à Lei n o 8.212:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.408 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.001212/2002-55
11
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez)informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
Por algum tempo discutiu-se como deveria se dar a adequação das penalidade, e o
CARF pacificou seu entendimento na Súmula CARF no. 196:
Súmula CARF no 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.408 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.001212/2002-55
12
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Portanto, o valor da penalidade imposta deve ser calculado segundo a nova norma
legal - art. 32-A, I, da lei 8.212/91 e comparado aos valores que constam do presente auto, para se
determinar o resultado mais favorável ao contribuinte.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do presente recurso, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para que os valores da multa lançados nos
termos do art. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/1991, sejam comparados com o que seria devido nos
termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991, prevalecendo o valor mais
favorável ao contribuinte.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 150
DF CARF MF
Original